Tribunal: TJPA
Processo: 0834499-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834499-77.2023.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. MARCO INICIAL DOS ENCARGOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Duplos embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras e por Luiz Marcelo Souza Salgado contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores para determinar a aplicação da Taxa SELIC aos consectários legais e manter, nos demais pontos, o julgamento relativo à execução.

A Petrobras alegou obscuridade quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC, defendendo a necessidade de divisão temporal entre o regime anterior e o posterior à Lei nº 14.905/2024. O embargante Luiz Marcelo apontou omissão quanto ao marco inicial dos encargos e contradição quanto à tese de excesso de execução, sustentando a aplicação de INPC acrescido de juros de 1% ao mês no período anterior à nova lei.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há obscuridade quanto ao regime temporal de aplicação da Taxa SELIC; (ii) saber se há omissão quanto ao termo inicial dos encargos legais; e (iii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar as demais alegações de excesso de execução.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ firmou orientação de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, o que afasta a pretensão de aplicação de INPC acrescido de juros de 1% ao mês no período anterior à Lei nº 14.905/2024.

Há obscuridade no acórdão quanto à forma de incidência dos encargos legais, pois a referência genérica à Taxa SELIC não delimitou o regime aplicável antes e depois da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Para fins de liquidação, no período de 24/08/2020 até 29/08/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, abrangente de correção monetária e juros de mora. A partir de 30/08/2024, aplica-se a nova sistemática legal: correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à SELIC deduzida do IPCA, com resultado negativo considerado igual a zero.

O acórdão também foi omisso quanto ao termo inicial dos encargos. Por se tratar de duplicata de prestação de serviços, dívida líquida e com vencimento certo, a mora opera-se de pleno direito, de modo que os encargos fluem a partir do vencimento do título, em 24/08/2020.

Não há contradição quanto à rejeição das demais teses de excesso de execução. A ausência de memória de cálculo discriminada impede o acolhimento de alegações genéricas relativas à multa moratória, aos honorários advocatícios e às despesas cartorárias de protesto. A definição dos índices legais de atualização, contudo, constitui matéria de ordem pública e pode ser integrada no julgamento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos e aclaratórios, apenas para sanar omissão e obscuridade quanto ao marco inicial e ao regime temporal de incidência dos consectários legais, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Em dívida líquida e com vencimento certo, decorrente de duplicata de prestação de serviços, a mora opera-se de pleno direito, e os encargos legais fluem a partir do vencimento do título. 2. Nas dívidas civis, no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, incide exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único de juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices ou juros autônomos. 3. A partir de 30/08/2024, aplica-se o regime da Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à SELIC deduzida do IPCA, observado que eventual resultado negativo será considerado igual a zero. 4. A ausência de memória de cálculo discriminada impede o acolhimento de alegações genéricas de excesso de execução relativas à multa moratória, honorários advocatícios e despesas de protesto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 397, 406, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834499-77.2023.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

EMBARGADO/EMBARGANTE: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
Id. 34785028

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de duplos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
e pelo
LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO
em face do acordão de ID 34785028, que conheceu e acolheu parcialmente aclaratórios anteriores para reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação da Taxa SELIC aos consectários legais, nos moldes do art. 406 do Código Civil.

Colaciono a ementa do
ACORDÃO
ora embargado (id. 34785028):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a improcedência dos embargos à execução. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto: (i) ao índice de correção monetária e juros (defendendo a aplicação da taxa SELIC); (ii) à multa moratória; (iii) à duplicidade de honorários advocatícios; e (iv) às despesas cartorárias de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar os índices de correção monetária e juros de mora conforme a regra legal do art. 406 do Código Civil; e (ii) saber se houve omissão quanto às teses de excesso de execução (multa, honorários e despesas de protesto) ou se a pretensão configura tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Constata-se omissão quanto aos índices de correção e juros de mora. Inexistindo pactuação contratual específica entre as partes sobre os índices, a atualização do débito deve observar o regime do art. 406 do Código Civil, com as alterações da Lei nº 14.905/2024.

5.

Para evitar enriquecimento sem causa e duplicidade, a condenação deve ser integrada para que a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora correspondam à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, o que na prática equivale à aplicação da taxa SELIC como índice englobante.

6.

Quanto aos demais temas (multa moratória, honorários e despesas de protesto), o acórdão embargado não foi omisso, pois ratificou expressamente a sentença que rejeitou a tese de excesso de execução com fundamento no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ante a ausência de memória de cálculo detalhada e a apresentação de alegações genéricas pelo devedor.

7.

A insurgência da embargante sobre estes pontos revela nítido intuito de rediscutir a matéria de mérito e o valor do título executivo, finalidade estranha aos embargos de declaração, que são recurso de integração e não de substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir a omissão quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento: “1. Configurada a omissão sobre os consectários legais em condenações civis sem previsão contratual, os cálculos devem observar a taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito referente ao excesso de execução quando o acórdão fundamenta a rejeição na inobservância do ônus processual do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, 917, §§ 3º e 4º, 1.022 e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 389, 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0/SP; STF, Rcl 44145/RO; STJ, Tema 1.201.

Transcrevo ainda o dispositivo:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e:

1.
ACOLHO-OS
para suprir omissão em relação
índice de correção monetária e aos juros moratórios
, os quais
devem ser aplicados ao cálculo da Execução com base na taxa SELIC
fixada pelo
art. 406 do CC
;

2.
REJEITO-OS
quanto ao pleito sobre a
multa moratória, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito e as despesas cartorárias de protesto
, mantendo-se o acordão de
ID 30026312
nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

(...)

A
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, primeiro Embargante, sustenta a ocorrência de
obscuridade
, alegando que o dispositivo do acórdão foi genérico ao citar apenas a "Taxa SELIC". Argumenta que deve haver um desmembramento temporal: até 29/08/2024, aplicação da SELIC como índice único (juros + correção); e, a partir de 30/08/2024, a nova sistemática da Lei nº 14.905/2024 (IPCA para correção e SELIC menos IPCA para juros).

Por sua vez, o embargante
LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO
, segundo Embargante, aponta
omissão
quanto ao marco inicial de incidência dos encargos e
contradição
quanto ao acolhimento da tese de excesso de execução. Defende que, para o período anterior à Lei nº 14.905/2024, deveria ser aplicado o INPC mais juros de 1% ao mês, e não a SELIC, citando que a nova lei não pode retroagir.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 35406619 e ID 35454681), cada qual pugnando pela rejeição do recurso adversário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

DA TAXA SELIC E DA TRANSIÇÃO LEGISLATIVA

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 406 do Código Civil. Recentemente, a Corte Especial do STJ, no julgamento do
Tema 1.368 (REsp 1.795.982/SP)
, fixou a seguinte tese:

"1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, (...)

Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, (...)"

Portanto, a tese do embargado Luiz Marcelo de que deveria ser aplicado "INPC + 1%" no período anterior à nova lei não prospera, diante da jurisprudência vinculante do STJ. Contudo, a aplicação da SELIC de forma "genérica" no acórdão realmente gera obscuridade, pois ignora a alteração legislativa superveniente.

Com o advento da
Lei nº 14.905/2024
, em vigor desde 30/08/2024, o cenário mudou. O novo §1º do art. 406 do CC estabelece que a taxa de juros será a SELIC, mas deduzido o índice de atualização monetária, que passa a ser o IPCA (§2º).

Assim, para fins de liquidação, o cálculo deve ser cindido:

Do vencimento (24/08/2020) até 29/08/2024:
Aplica-se exclusivamente a
Taxa SELIC
(como índice único que já compreende juros e correção), em estrita observância ao Tema 1.368 do STJ.

A partir de 30/08/2024:
Aplica-se a nova sistemática legal, qual seja:
IPCA
para atualização monetária e
Juros de Mora
correspondentes à diferença entre a SELIC e o IPCA. Caso o IPCA seja maior que a SELIC, os juros serão nulos no período.

DO TERMO INICIAL E DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Quanto ao termo inicial, o acórdão foi omisso. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo (duplicata de prestação de serviços), a mora opera-se
ex re
. Logo, os encargos fluem a partir do
vencimento de cada parcela/título (24/08/2020)
, nos termos do art. 397 do CC.

No que tange à alegada contradição sobre a ausência de memorial de cálculo pela Petrobras, esclareço que a definição dos índices de correção e juros de mora constitui matéria de
ordem pública
.

A ausência de memória de cálculo discriminada impede o acolhimento de alegações genéricas de excesso de execução relativamente à multa moratória, aos honorários e às despesas de protesto, como já assentado no acórdão embargado. Diversa, contudo, é a hipótese de integração do julgado quanto aos critérios legais de atualização monetária e juros de mora, pois se trata de adequação dos consectários legais ao regime normativo aplicável, sem reabertura da controvérsia fático-contábil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e por LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO e ACOLHO-OS PARCIALMENTE, com efeitos integrativos e aclaratórios, para sanar a omissão/obscuridade do acórdão de ID 34785028 exclusivamente quanto ao marco inicial e ao regime temporal de incidência dos consectários legais, esclarecendo que:

(i) tratando-se de duplicata de prestação de serviços, dívida líquida e com vencimento certo, a mora opera-se ex re, de modo que os encargos legais fluem a partir do vencimento do título, em 24/08/2020, nos termos do art. 397 do Código Civil;

(ii) no período de 24/08/2020 até 29/08/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, abrangente de correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com INPC, IPCA, juros de 1% ao mês ou qualquer outro índice autônomo de atualização ou mora;

(iii) a partir de 30/08/2024, aplicam-se as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora correspondentes à taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, isto é, SELIC deduzida do IPCA, observado que eventual resultado negativo será considerado igual a zero, na forma do art. 406, § 3º, do Código Civil;

(iv) permanecem inalterados os demais termos do acórdão embargado, especialmente quanto à rejeição das teses relativas à multa moratória, aos honorários advocatícios incidentes sobre o débito e às despesas cartorárias de protesto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026